Tribunal: STF
Processo: RE 97616
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
1.TRABALHISTA. OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA
FEDERAL S/A TEM DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL, DETERMINADO PELO
ART-5. DA LEI N. 4.345/64 (SÚMULA N. 116 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO).
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART-153, PARAGRAFOS 2. E
3. E 143 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
3.A OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO NÃO SE CINGE A ALEGAÇÕES DE
CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GENERICOS, COMO O DA
LEGALIDADE (ART-153, PAR-2.), MAS MALFERIMENTO ESPECIFICO E DIRETO.
4.PARA SER ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, FORCA E
QUE AS AÇÕES SEJAM IDENTICAS QUANTO AS PARTES, A CAUSA DE PEDIR E AO
PEDIDO. NÃO CONCORRENDO ESTES TRES ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS
AÇÕES, NÃO SE CONHECE DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-3. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
5.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.